Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE SEUS PASSAPORTES. DESCABIMENTO.
1. O juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, no caso, o pagamento, na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente.
2. O bloqueio da CNH dos agravados e a apreensão dos passaportes, em que pese não resultarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas, que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que, após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do débito, será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.
3. Conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, “sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra” (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa. Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130
3. Recurso conhecido e não provido.